Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NUMERÁRIO MANTIDO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA SOLIDÁRIA. RATEIO EM PARTES IGUAIS. PRESUNÇÃO. TEMA/IAC 12 DO STJ.
1. Conforme destacado pelo juízo de origem, a questão inerente à verificação da utilização exclusiva da conta corrente demanda instrução probatória. O sistema SisbaJud efetua o bloqueio automático de todas as contas vinculadas ao cadastro do devedor, de modo que a mera declaração, com base em provas unilateralmente produzidas e não submetidas ao contraditório, de que a conta é utilizada exclusivamente por terceiro não justifica a imediata liberação integral do valor bloqueado.
2. Em relação ao pedido alternativo de liberação do equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema/IAC 12, que “a) é presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta, no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio."
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.